Tribunal: TJDFT
Processo: 0752420-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação de Execução. Pedido de pesquisa no sistema INFOSEG. Indeferido. Sistema voltado aos serviços de segurança pública. Mesma base de dados do RENAJUD. Recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa no sistema INFOSEG.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve ser deferido o pedido de pesquisa no sistema INFOSEG com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora.
III. Razões de decidir
3. O INFOSEG é uma ferramenta voltada aos profissionais de segurança pública cujo objetivo é fornecer informações necessárias para o planejamento e operacionalização dos serviços de segurança prestados à sociedade. Nesse sentido, não há que se falar no deferimento do pedido, posto que esse sistema não se presta a localizar bens passíveis de penhora.
4. Ademais, o INFOSEG se utiliza da mesma base de dados do sistema RENAJUD. Portanto, as informações que seriam obtidas são as mesmas que já constam no processo de origem.
5. A atuação do Poder Judiciário em processos executivos ostenta caráter meramente complementar. A função de pesquisar bens passíveis de penhora cabe, primordialmente, ao exequente.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso não provido
Tese de julgamento: “1. Deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de pesquisa. 2. O sistema INFOSEG é uma ferramenta voltada aos profissionais de segurança pública, nesse sentido, não há que se falar no deferimento do pedido, posto que esse sistema não se presta a localizar bens passíveis de penhora. O INFOSEG utiliza a mesma base de dados do RENAJUD, já consultado no processo”
_____________________

Dispositivos relevantes citados: Não se aplica.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2091545, Rel.: Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 26.2.2026 e TJDFT, Acórdão 2084283, Rel. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 5.2.2026.